Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-04.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Ação de Obrigação de Fazer – Loteamento aprovado pelo Município – Posterior constatação de desvios construtivos - Poder Público fiscalizou e requereu providências – Responsabilidade da empresa Ré pela garantia da obra pelo prazo de 5 anos – Documentos e Prova pericial que trazem elementos idôneos à elucidação dos fatos – Sentença reformada para acolher apelo

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Ação de Obrigação de Fazer – Loteamento aprovado pelo Município – Posterior constatação de desvios construtivos - Poder Público fiscalizou e requereu providências – Responsabilidade da empresa Ré pela garantia da obra pelo prazo de 5 anos – Documentos e Prova pericial que trazem elementos idôneos à elucidação dos fatos – Sentença reformada para acolher apelo do município quanto à responsabilidade de fornecimento de água potável, no mais mantida a r. sentença – Apelação do município provida – Apelação da empresa Ré desprovida.